Tribunal: STF
Processo: HC 255326
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Hamom do Vale Honorato impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a extinção da punibilidade pela prescrição, considerando detrações e remição pelo estudo, ou, alternativamente, a expedição da guia de recolhimento sem a necessidade de prisão prévia. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que levaram à negativa de provimento do recurso, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (RHC 193.376 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese requer “a concessão definitiva da ordem, para afastar o termo ‘se o réu estiver ou vier a ser preso’, incompatível com a CF/88, incutido no artigo 105 da LEP, determinando a expedição de guia de recolhimento ou reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição com azo no restante da pena imposta, empós detraídos e remidos da pena, o total de cinco anos de dois meses”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, descontando do cálculo os períodos de remição e detração penal referente a período de cumprimento de prisão provisória, é contrario ao entendimento desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo sobre a contagem da prescrição pela pena residual, nos termos do art. 113 do Código Penal, em caso de interrupção do cumprimento de pena — possui exclusão da interrupção de cumprimento de prisão provisória. Ilustram esse entendimento, os seguintes acórdãos:



    O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição, mas tão-somente para o cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão e de revogação do livramento condicional.



    (RHC 85.217, ministro Eros Grau - grifei)



    I. - O disposto no art. 113 do Código Penal, que regula a prescrição pelo restante da pena, tem aplicação restrita às hipóteses de revogação do livramento condicional e de evasão do condenado, certo que o período em que réu esteve preso provisoriamente somente será abatido na execução da pena e não para fins prescricionais (CP, art. 42).



    (RHC 84.853, ministro Carlos Velloso - grifei)



    1. A prescrição regulada pela pena residual (CP, art. 113) não admite o cômputo do tempo de prisão provisória e só abrange as hipóteses de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional.



    (RHC 84.177, ministra Ellen Gracie - grifei)



    Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com base na pena residual (artigo 113 do CP). [...] 5. O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição. Precedentes.



    (ARE 938.056 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    De outro lado, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o teor do art. 105, da Lei n. 7.210/1984:



    Transitada em julgada a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. (com meus grifos)



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes (HC 141.173 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 201.418, de minha relatoria – grifei) 



    2.Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente foragido, a justificar, em princípio, a incidência da regra do art. 105 da Lei de Execução Penal.



    (HC 148.751, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.



    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 175.639 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Vale destacar, em caso similar, decisão do Ministro Gilmar Mendes no HC 179.099, no mesmo sentido da jurisprudência que venho de referir:



    De outro lado, prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente. (grifei)



    No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o HC 183.094, ressaltou que “a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da da Lei 7.210/1984”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente